Tribunal: TJSP
Processo: 0007492-97.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO – IMPEDIMENTO LEGAL EXPRESSO (ART. 7o, I) – INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO – INAPLICABILIDADE DO ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO – UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONCURSO DE CRIMES –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO – IMPEDIMENTO LEGAL EXPRESSO (ART. 7o, I) – INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO – INAPLICABILIDADE DO ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO – UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONCURSO DE CRIMES – ANALOGIA IN MALAM PARTEM – INOCORRÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável a concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 ao sentenciado condenado também por crime hediondo, expressamente excluído pelo art. 7o, I. O art. 11, parágrafo único, impede a concessão do benefício em relação a crimes não impeditivos enquanto não integralmente cumprida a pena correspondente ao delito impeditivo, não havendo exigência de simultaneidade ou concurso de crimes. A unificação das penas, prevista no caput do mesmo artigo, afasta a aplicação do art. 5o, parágrafo único, que trata apenas do concurso formal. Inexistente violação ao princípio da legalidade ou analogia in malam partem. Requisito objetivo não preenchido. Decisão mantida. Recurso desprovido.